Tribunal: TJDFT
Processo: 0721618-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721618-35.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: WALISSON SOARES DOS SANTOS D E S P A C H O Verifico o transcuro do prazo fixado ao ID 39798125, sem a manifestação tempestiva das partes. Diante da inércia, intime-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias sobre o disposto no art. 313, § 2o, II, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator